Tribunal: TJBA
Processo: 8097048-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8097048-96.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELIEZER SOUZA CONCEICAO Advogado(s): ANDRE ALVES DE FARIAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO DE AUXÍLIO ACIDENTE. NÃO CONCESSÃO. INCONFORMISMO DO SEGURADA. CABIMENTO. LAUDO INCONCLUSIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. APELO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do auxílio acidente, sob o fundamento de inexistência de incapacidade laborativa. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela não apreciação da impugnação ao laudo pericial inconclusivo, com pedido de realização de nova perícia e se é cabível a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória. III. Razões de decidir 3. Constatou-se que o laudo pericial oficial apresentou conclusões contraditórias sobre a capacidade laborativa do autor, não tendo sido apreciada pelo juízo a quo a impugnação apresentada tempestivamente. 4. A ausência de análise da impugnação ao laudo, somada à relevância dos documentos médicos juntados, caracteriza cerceamento de defesa, impondo-se a nulidade da sentença. 5. Necessidade de retorno dos autos à origem para complementação da instrução probatória, inclusive com a realização de nova perícia médica que contemple os documentos apresentados. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia médica e reabertura da instrução probatória. Tese de julgamento: “A ausência de apreciação judicial à impugnação de laudo pericial inconclusivo, somada à existência de documentos médicos relevantes, configura cerceamento de defesa, impondo-se a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para nova instrução probatória.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371 e 473. Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv nº 0000967-63.2017.4.03.6003, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, 9ª Turma, j. 02.02.2023; TJMG, AC nº 1035214-00.2284.4001, Rel. Des. Maurício Soares, j. 23.04.2020. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8097048-96.2023.8.05.0001 em que figura como apelante ELIEZER SOUZA CONCEICAO e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, nos termos do relatório e voto da Relatora: